Tribunal: CARF
Processo: 13629.720530/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720530/2013-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.341 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
QUINTANILHA E COSTA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE LIVRO CAIXA.
Deve ser excluída de ofício do Simples a empresa optante que deixar de
realizar a escrituração do livro-caixa ou de outro meio que permita a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
QUINTANILHA E COSTA LTDA - ME, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 01-30.017 (fls. 40), pela DRJ
Belém, interpôs recurso voluntário (fls. 49) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de exclusão de empresa do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720530/2013-65
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.341 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720530/2013-65

Porte (Simples Nacional) por meio do Ato Declaratório Executivo de fls. 35, motivada pelo fato
de o contribuinte não ter escriturado o Livro Caixa nos anos 2009, 2010, 2011 e 2012, conforme
constatado no curso de procedimento de análise de declarações de compensação do contribuinte.
A exclusão terá produção de efeitos a partir de 01/01/2009.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 21), mas esta foi
considerada improcedente pela autoridade julgadora a quo, nos termos do acórdão ora recorrido
(fls. 40).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 49) propugna pela necessidade
de a autoridade julgadora apreciar as questões de natureza constitucional, sob o risco de ocorrer
cerceamento do direito de defesa do contribuinte, uma vez que o procedimento da Administração
Tributária teria ferido princípios constitucionais, com desvio de finalidade..
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 11/02/2015
(fls. 48) e seu recurso voluntário foi enviado por via postal em 09/03/2015 (fls. 56). Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo, conforme apontado a seguir.
O contribuinte foi excluído do Simples em razão de não ter escriturado o Livro
Caixa nos anos 2009, 2010, 2011 e 2012, conforme constatado no curso de procedimento de
análise de declarações de compensação formalizado no processo no 13629.721327/2012-25 e
relatado no despacho de fls. 32, a seguir transcrito:
1. Originou-se este Despacho do Processo 13629.721327/2012-25, no qual,
através de 04 (quatro) Pedidos de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação - PER/DCOMP's protocolados no ano de 2009, o
contribuinte pleiteou reembolso de valores alegando ter efetuado o pagamento de
Salário-Maternidade e de Salário-Família em valor superior ao valor da contribuição
previdenciária devida nas competências-de março a junho de 2009.
2. Para confirmação das informações declaradas em PER/DCOMP's e apuração
do valor devido de Contribuição Previdenciária e de eventual valor a ser reembolsado,
foi emitido o Termo de Intimação SAORT 086/2013, solicitando a apresentação de
diversos documentos, dentre eles, Livros Caixa e Livro Registro de Inventário OU
Livros Diário e Livros Razão para os anos de 2009, 2010, 2011 e2012.
3. Em 02 de maio de 2013 o contribuinte apresentou nesta Delegacia
correspondência acompanhada de vários dos documentos solicitados e nela a empresa
"Declara não estar apresentando o Livro Caixa por não possuí-lo"
4. Destacamos que o contribuinte é optante pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional) desde 01 de janeiro de 2008, estando, portanto,
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.341 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720530/2013-65

desde esta data, sujeito a Lei Complementar 123/2006 e as determinações emanadas
do Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN.
5. Na Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 encontramos:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
ficam obrigadas a:
(...)
§ 2° As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos
incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o Livro-caixa em que será
escriturada sua movimentação financeira e bancária.
(...)
Art. 29. A exclusão de oficio das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VIII. houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;"
O recorrente combate a sua exclusão do Simples afirmando que houve um desvio
de finalidade da auditoria que tinha a finalidade de apreciar uma declaração de compensação
apresentada pelo contribuinte, quando foram pedidos os Livros Caixa do contribuinte sem a
devida necessidade, conforme o seguinte excerto (fls. 52):
Srs. Julgadores, a questão posta a exame não reside apenas e tão somente na
exclusão do contribuinte defendente dos benefícios do SIMPLES NACIONAL. A
questão é outra. Veja:
Não existia sobre o contribuinte qualquer suspeita, mesmo que mínima, de alguma
evasão ilícita de receita tributária.
A ação fiscal somente tornou-se realidade por revanche em face de um pedido de
restituição de tributo, que, aliás, diga-se de passagem, quantia tão insignificante e
desprezível para um Auditor Fiscal da Receita Federal dedicar seu precioso tempo que é
afetado por questões maiores.
Por esse motivo, ao invés de proceder uma real fiscalização, ou verificar se realmente
tinha consistência o pleito de restituição de tributo do contribuinte, por se tratar de um
"projeto de contribuinte", deliberou em pegá-lo por questões simplórias: cobrando e
exigindo o livro caixa.
Que serventia tinha e tem esse livro caixa para a verificação do pedido de restituição? A
resposta é NENHUMA.
Havia alguma suspeita de omissão de rendimento ? Ora, a resposta é: NÃO.
Com isso, a conclusão é de que no ATO DE EXCLUSÃO do contribuinte do
SIMPLES NACIONAL prevaleceu a diabólica regra: o fim justifica os meios, o que
não tem como subsistir sob o estado de direito. Esse tipo de procedimento colide
frontalmente com o art. 146, parágrafo 1o da CF/88, de forma que o Julgador não pode
aceitar sob pena de violação aos direitos e garantias constitucionais.
O contribuinte em momento algum, repita-se, encontrava sob fiscalização,
sendo que para tanto basta compulsar o PAF, considerando que tudo foi fruto de um
pedido de restituição, de forma que o douto fiscal, usando do seu poder discricionário,
deliberou em pedir o livro caixa, justamente com o propósito de retirar dele o direito
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.341 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720530/2013-65

de pagar seus tributos pelo SIMPLES NACIONAL e, via de conseqüência, tornar-se
desobrigado de verificar se assistia ou não o direito de restituição buscada e pleiteada,
o que é lamentável.
Ê verdade que o ato de fiscalização é discricionário da administração tributária,
não obstante é, por outro lado vinculado, tendo em vista que milita em favor do
contribuinte o princípio de que ao ter sua escrita auditada pela fiscalização, o resultado
seja fruto de um trabalho lógico, concreto, certo e justo. Entretanto, infelizmente isto
não aconteceu no presente caso. Não houve um trabalho sério de fiscalização, não foi
feito uma auditagem no estrito dever legal. Conforme José Cretella Jr.. In Dos Atos
Administrativos, ed. 95, forense, página 154. citando obra de Frank J. Goodnow. Les
Príncipes du droit administatif des États-Uns. 1907. página 383:
Conforme a intimação reproduzida nas fls. 6, o contribuinte estava pleiteando
compensação relativa a pagamentos indevidos ou a maior de salário maternidade e salário
família ocorridos em 2009. A fiscalização constatou que o contribuinte já havia feito outras
compensações em GFIP nos anos 2009, 2012 e 2013. Para a verificação dessas ultimas
compensações, tornou-se necessário verificar as GFIP. Nesse caso, entendo correta a decisão da
Administração Tributária em solicitar os documentos necessários para verificar a legitimidade
das informações prestadas nas GFIP, conforme o seguinte excerto (fls. 7):
d. Fica ainda o contribuinte intimado a apresentar os seguintes documentos;
I. Livro Registro de Empregados;
II. Livros Caixa e Livros Registro de Inventário OU Livros Diário e Livros Razão para
os anos 2009, 2010, 2011 e 2012 (Devidamente assinados por sócio-administrador e
pelo responsável contábil da empresa);
III. Certidão de Nascimento da criança que gerou o benefício de salário-maternidade
para o ano de 2009, se a data de nascimento não coincidir com a data de afastamento da
Segurada Empregada, apresentar também o Atestado Médico;
IV. Cópias do Contrato Social e das Alterações Contratuais da empresa até a presente
data.
Entendo que o procedimento adotado é correto e usual, não havendo qualquer
indício de que a fiscalização tinha a finalidade de buscar uma “revanche” ou qualquer outra
finalidade diferente da regular análise das compensações apresentadas pelo contribuinte.
O certo é que o contribuinte estava com a sua escrituração irregular e, diante da
constatação desse fato, era dever da fiscalização efetuar a devida representação, nos termos do
artigo 12 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 12. O servidor que verificar a ocorrência de infração à legislação tributária federal e
não for competente para formalizar a exigência, comunicará o fato, em representação
circunstanciada, a seu chefe imediato, que adotará as providências necessárias.
Portanto, afasto o alegado desvio de finalidade.
Adicionalmente, o recorrente propugna pela necessidade de a autoridade julgadora
apreciar as suas alegações de natureza constitucional. Todavia, o referido ato de exclusão foi
emitido dentro dos estritos ditames legais e esta autoridade julgadora está impedida de deixar de
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.341 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720530/2013-65

aplicar a lei com fundamento em sua inconstitucionalidade, nos termos do artigo 26-A do
Decreto no 70.235/1972, que tem força de Lei:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Esse entendimento foi a muito tempo pacificado neste Tribunal Administrativo,
conforme a Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital